Tribunal: TJBA
Processo: 8000683-75.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000683-75.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANA ALMEIDA BISPO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA e outros

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPEIÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, denegou a segurança impetrada em face de ato administrativo que revogou a ampliação de sua carga horária de 20 para 40 horas semanais. O acórdão embargado reconheceu a regularidade do processo administrativo, a ausência de direito adquirido à jornada ampliada e a inexistência de nulidade por parcialidade da comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar, sob a ótica dos arts. 15 e 146, § 1º, do CPC, a alegação de suspeição dos membros da comissão do processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm a função restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para reexame de mérito.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de suspeição da comissão processante, destacando a ausência de prova pré-constituída e a necessidade de demonstração inequívoca de parcialidade, o que não se verificou no mandado de segurança.

A ausência de aplicação subsidiária dos arts. 15 e 146, § 1º, do CPC não configura omissão, porquanto a decisão colegiada já enfrentou a questão da imparcialidade da comissão e concluiu pela inexistência de vício.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há omissão quando a decisão expõe fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, tampouco cabe utilizar os Embargos de Declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 15, 146, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 11.04.2022, DJe 20.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000683-75.2022.8.05.0110, em que figuram como embargante ELIANA ALMEIDA BISPO e embargado MUNICIPIO DE JUSSARA.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-200